Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-11.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001840-11.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUTEMBERG DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO COM A RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 917, § 3º, DO CPC PELO EMBARGANTE/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando o excesso de execução for o fundamento dos Embargos, deverá o Embargante apresentar o valor que entende devido na petição inicial, além de apresentar memória de cálculo, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos, conforme previsão no art. 917, § 3º e 4º, do atual CPC.

2. De acordo com o Relatório do Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o excesso de execução foi de R$ 68.950,16 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos). É que a taxa de juros acordada foi inferior à média de mercado disponibilizada pelo BACEN, porém o cálculo do saldo devedor está superior, caracterizando abusividade.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença de piso reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001840-11.2021.8.05.0113,

em que figuram como Apelante
GUTEMBERG DIAS DOS SANTOS
, devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.